Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONCESSÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. CONTRATO. INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
1. O recurso deve instrumentalizada com razões capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal.
2. A análise dos pressupostos de admissibilidade e das razões fundantes do arrazoado indicam o confronto direto com a decisão jurisdicional e os pontos de seu alegado desacerto, manejando-se o recurso com fundamentação suficiente ao recebimento e exame do recurso.
3. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil.
4. Na hipótese, diante de todo o arcabouço probatório, evidencia-se que os contratos não se tratavam de portabilidade, mas sim de empréstimos consignados, fato corroborado com a comprovação de recebimento do crédito em conta corrente da parte consumidora decorrente da contratação.
5. Inexistindo ato ilícito, portanto, incabível qualquer indenização.
6. Recuso conhecido e desprovido.